Tribunal: TJMT
Processo: 0001493-11.2010.8.11.0024
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001493-11.2010.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Demarcação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA - CPF: 196.457.708-07 (APELANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), OCTAVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ NETO - CPF: 146.469.038-30 (ADVOGADO), ANTONIO BELLISSIMO NETO - CPF: 122.277.358-99 (APELANTE), MARIA CLAUDIA NOGUEIRA FERREIRA BELLISSIMO - CPF: 278.055.108-90 (APELANTE), MARCELO DE CARVALHO BELLISSIMO - CPF: 254.736.318-60 (APELANTE), FLAVIA FABRINI FERRACINE BELLISSIMO - CPF: 280.470.268-52 (APELANTE), ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES - CPF: 251.674.028-08 (APELANTE), PATRICIA BELLISSIMO - CPF: 183.223.328-66 (APELANTE), ADEMIR ORTIZ DE GOES - CPF: 137.123.458-28 (APELADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), LUCIANA ARBO REBELATO - CPF: 000.497.480-84 (ADVOGADO), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA LUCIO DE GOES - CPF: 258.906.178-18 (APELADO), MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (APELADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (APELADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), FERNANDO EDUARDO SEREC - CPF: 049.917.848-32 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RODOLPHO - CPF: 062.727.549-49 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO), NEUSA BERTONCIN RODOLPHO - CPF: 797.699.859-53 (APELADO), Jose Benedicto Salaroli (APELADO), ANA MARIA LEME ROSAS SALAROLI - CPF: 139.928.328-64 (APELADO), JOSE BENEDICTO SALAROLI (APELADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO DE MORAES GODOY - CPF: 403.909.608-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE BENEDICTO SALAROLI - CPF: 037.010.938-49 (APELADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), ADEMIR ORTIZ DE GOES - CPF: 137.123.458-28 (APELANTE), ANA MARIA LEME ROSAS SALAROLI - CPF: 139.928.328-64 (APELANTE), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), FERNANDO EDUARDO SEREC - CPF: 049.917.848-32 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RODOLPHO - CPF: 062.727.549-49 (APELANTE), JOSE BENEDICTO SALAROLI - CPF: 037.010.938-49 (APELANTE), LUCIANA ARBO REBELATO - CPF: 000.497.480-84 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO DE MORAES GODOY - CPF: 403.909.608-88 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA LUCIO DE GOES - CPF: 258.906.178-18 (APELANTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (APELANTE), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), NEUSA BERTONCIN RODOLPHO - CPF: 797.699.859-53 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (APELANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), ANTONIO BELLISSIMO NETO - CPF: 122.277.358-99 (APELADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), FLAVIA FABRINI FERRACINE BELLISSIMO - CPF: 280.470.268-52 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MARCELO DE CARVALHO BELLISSIMO - CPF: 254.736.318-60 (APELADO), MARIA CLAUDIA NOGUEIRA FERREIRA BELLISSIMO - CPF: 278.055.108-90 (APELADO), OCTAVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ NETO - CPF: 146.469.038-30 (ADVOGADO), PATRICIA BELLISSIMO - CPF: 183.223.328-66 (APELADO), ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES - CPF: 251.674.028-08 (APELADO), VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA - CPF: 196.457.708-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001493-11.2010.8.11.0024

EMBARGANTE: VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA e outros (6)

EMBARGADO: ADEMIR ORTIZ DE GOES e outros (8)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra julgamento colegiado de Recurso de Apelação interposto por
VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA e outros
, em face de sentença proferida em Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho n. 0001493-11.2010.8.11.0024 - Cód. 35610, N. 244/2010, da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, movida contra
ADEMIR ORTIZ DE GOES e outros
.

Em suma, a parte embargante sustenta que,
“a própria coembargada Sinagro Produtos Agropecuários Ltda. sempre se declarou POSSUIDORA da área em litígio. Diante da CONFISSÃO da coembaargada Sinagro Produtos Agropecuários Ltda., passa a ser inconteste o ERRO MATERIAL que fundamenta o v. acórdão embargado na medida em que esse parte da premissa de não ser ela possuidora da área em litígio. E, uma vez ocupante ilegal da área, goza a coembargada Sinagro Produtos Agropecuários Ltda. de inequívoca legitimidade para responder pela presente demanda”.

Diz que,
“a perícia fez a evolução das matrículas e afirmou que as embargadas só adquiriram suas áreas a partir do ano 2001. Não há conclusão pericial nenhuma de que a área era explorada pelos antecessores dos embargados desde 1984”.

Argumenta que
“O que a perícia diz é que houve supressão de vegetação nativa desde 1984, sem indicar quem promoveu essa supressão, o que, aliás, nem teria como fazer”.

Aduz que
“a r. sentença monocrática declarou a usucapião em favor dos embargados afirmando (também de forma genérica) que eles ocupariam a área dos embargantes desde o ano 2000. Os embargados não recorreram dessa decisão. Apenas os embargantes recorreram, alegando que qualquer posse mansa e pacífica se extinguiu em 2009, com a distribuição dos interditos proibitórios, não se verificando o lapso temporal necessário à usucapião. O v. acórdão recorrido reconhece que o lapso final para o cômputo da prescrição aquisitiva foi 2009, mas declarou que os embargados (ou seus antecessores) ocupam a área desde 1984! A ampliação do marco inicial da posse NÃO FOI RECLAMADA PELOS EMBARGANTES, de tal sorte que a alteração da r. sentença singular nesse sentido é completamente NULA, extrapolando todas as normas legais!”.

Fala que
“Ao declarar que os documentos eram indispensáveis a impugnar a tese de usucapião SEM QUE OS EMBARGADOS TIVESSEM PRODUZIDO QUALQUER PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POR SI INVOCADO, o v. acórdão embargado claramente viola o quanto disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, o que fica aqui prequestionado”.

Alude que
“o processo judicial cuja cópia foi juntada pelos embargantes era desconhecido deles. Assim que souberam de sua existência, precisaram desarquivar o processo, o analisar e dele extrair as fotocópias juntadas aos autos. [...] Da mesma forma as fotografias do Sr. João Pereira Carvalho com dois de seus filhos nas terras objeto da lide”.

Elucida que
“o Sr. Paulo Sérgio Orsi não declarou aquilo de que teve ciência, mas sim o que efetivamente viveu, estabelecendo a lei que tal declaração deva ser tida como verdadeira. A situação se faz ainda mais latente quando se observa que a declaração foi firmada por meio de escritura pública, para a qual é válida a norma do artigo 405 daquele mesmo diploma legal”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 247057699).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 248901690; 249337174; 249346655).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, é pela ausência de interesse do MP (id. 204789171).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra julgamento colegiado de Recurso de Apelação interposto por
VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA e outros
, em face de sentença proferida em Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho n. 0001493-11.2010.8.11.0024 - Cód. 35610, N. 244/2010, da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, movida contra
ADEMIR ORTIZ DE GOES e outros
.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Os argumentos referentes à legitimidade da Sinagro foram enfrentados frontalmente no voto, de modo que a insurgência da parte não aponta vício a ser acobertado pelos embargos de declaração. A área da Sinagro é outra, fora do imóvel em litígio. O fato de o entendimento ser contrário a sua pretensão não traz vício. Eis o voto neste trecho:

“
VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelante ainda diz que, “a Fazenda Sinagro é tratada pela própria Sinagro Produtos Agropecuários Ltda. e por seus sócios como uma só e os limites de cada matrícula que a compõem só teriam como vir a ser conhecidos no curso do processo, por meio de perícia judicial. Não fosse isso, a coapelada Sinagro Produtos Agropecuários Ltda. ingressou juntamente com seus sócios com o Interdito Proibitório copiado nas páginas 165/172 do ID 55003567, deixando claro que se ela própria se dizia titular de parte da propriedade dos apelantes, a ponto de postular judicialmente pelo impedimento de acesso destes àquela área. Importante perceber que o mencionado Interdito Proibitório foi processado regularmente até seu julgamento sem que a questão da legitimidade ou não da Sinagro Produtos Agropecuários Ltda. jamais tivesse sido palco de qualquer tipo de discussão. Data venia, se ela própria se aforou titular de área integrante da matrícula n° 14.599 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, não pode, agora, alegar sua ilegitimidade para a presente demanda, sob pena de buscar beneficiar-se de sua própria torpeza. [...] A confusão entre pessoa jurídica e pessoas físicas salta aos olhos, fazendo deles uma só personalidade jurídica, que não há como ser dissociada, tal qual previsto pelo artigo 50 do Código Civil.”.

A despeito do alegado pela Sinagro em outros autos, fato é que se pontuou em perícia que as matrículas a ela pertencentes não são objeto dos autos. Assim, não existe pretensão a alcançar a Sinagro, e mesmo que ela alegue eventualmente ser posseiro do imóvel, de fato não o é. Eis a sentença:

“Analisando a perícia realizada pela Real Brasil Consultoria, esta pontuou que a presente demanda incide sobre as matrículas n. 11.129, 9.310, 2.763, 2.764 e 4.756, não sendo confinante os imóveis de matrícula n. 9.120 e 9.121.”

Deste modo, como a demanda não incide sobre área da Sinagro,
que sequer é confinante
, não há motivo para a manter no polo passivo da lide. Certamente que, sendo a demanda demarcatória, deve-se buscar a demarcação entre imóveis lindeiros, geralmente, e não com imóveis que sequer são vizinhos.

Aponto que a questão referente à ilegitimidade é matéria de ordem pública, podendo ser enfrentada em qualquer tempo, de modo que ausente vício quando acolhida na sentença.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.”

Acerca da afirmação de que a perícia não confirma posse desde 84, foi destacado no voto trechos em que se infirma posse exercida desde aquele ano. Eis o transcrito no voto, referente à perícia:

“[...] Quesito 14 – Baseado em imagem de satélites, solicita ao expert judicial informar a quanto tempo cada um dos ocupantes irregulares ocupam a área? Responder em anos com datas.

RESPOSTA 14 – Sobre este aspecto, foi desenvolvido o item 7, demonstrando a dinâmica de alterações ocorridas
nas Fazendas SINAGRO, JB I e II e Talismã nos moldes da Figura 25, apontando as modificações na cobertura vegetal desde o ano de 1984 até a atualidade
, sendo refletido na Figuras 58 a 90.”

“Quesito 5 – Por intermédio de análises de imagens de satélites de anos pretéritos, poderia o Sr. perito informar em qual ano o requerido passou a exercer atividades agropecuárias na porção em questão?

RESPOSTA 5 – Através das Figuras 58 a 90, verifica-se a progressão das ações realizadas nos imóveis, indicando a superfície convertida e a época. Assim, realizadas as análises fundamentadas em técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, principalmente, restou demonstrado que
as Fazenda SINAGRO (matrículas n° 11.129 e 9.310) contêm picada delimitadoras

desde agosto de 1984, pelo menos. Nota-se, também, que os imóveis obtiveram suas maiores aberturas de agosto de 1984 a julho de 1994.

[...]Quesito 8 – Poderia o Sr. Perito informar se os vizinhos do requerido o reconhecem como legitimo proprietário e possuidor da área em questão? (utilizar para isso entrevistas com vizinhos e declarações de limites já firmadas com eles).

RESPOSTA 8 – Buscou-se demonstrar a legitimidade dos imóveis através das análises de dinâmica ocupacional explanadas nas Figuras 58 a 90, verificando-se a progressão das ações realizadas nos imóveis, indicando a superfície convertida e a época. Assim, realizadas as análises fundamentadas em técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, principalmente, restou demonstrado que
as Fazenda SINAGRO (matrículas n° 11.129 e 9.310) contêm picada delimitadoras desde agosto de 1984, pelo menos. Nota-se, também, que os imóveis obtiveram suas maiores aberturas de agosto de 1984 a julho de 1994
.

[...]Quesito 10 – Por fim, poderia o Sr. perito averiguar se em alguma época os autores da ação exerceram a posse da matricula 14.599? Caso positivo, detalhar e especificar em qual local se restringia referida posse, bem como informar em que época a a dita posse foi exercida (início e fim), demonstrando todas as provas que venham a embasar eventual resposta positiva.

RESPOSTA 10 – Através do item 7 buscou-se demonstrar as análises de dinâmica ocupacional,
sendo possível se observar nas Figuras 58 a 90 que a Fazenda SINAGRO (matrículas n° 11.129 e 9.310) contêm picada delimitadoras desde agosto de 1984, pelo menos. Nota-se, também, que os imóveis obtiveram suas maiores aberturas de agosto de 1984 a julho de 1994. À vista disto, não há vestígio possessório por parte da matrícula n° 14.599.

[...]Quesito 4 – Verificar se houve algum tipo de posse, se possível, em dado momento, em nome de
Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira
sobre a área requerida?

RESPOSTA 4 – Através do item 7 buscou-se demonstrar as análises de dinâmica ocupacional,
sendo possível se observar nas Figuras 58 a 90 que a Fazenda SINAGRO (matrículas n° 11.129 e 9.310), Fazenda JB I e II (matrículas n° 2.763 e 2.764) e Fazenda Talismã (matrícula n° 4.756) contêm picada delimitadoras desde agosto de 1984, pelo menos. Nota-se, também, que os imóveis obtiveram suas maiores aberturas de agosto de 1984 a julho de 1994. À vista disto, não há vestígio possessório por parte da matrícula n° 14.599.

Quesito 5 – Há quantos anos existia a ocupação mansa e pacífica de
João Pedro Rodolpho
, antes do referido processo?

RESPOSTA 5 –
Através das Figuras 58 a 90 buscou-se demonstrar as análises de dinâmica ocupacional, sendo possível se observar que a Fazenda Talismã contém picada delimitadoras desde agosto de 1984, pelo menos, sendo que sua perimetral se mantém a mesma desde 1984 (Figuras 58 e 90). Ademais, nota-se que o imóvel obteve suas maiores aberturas de agosto de 1984 a julho de 1994
.”

Quanto à alegação de que o acórdão seria extra/ultra petita, pois na sentença não se reconheceu posse dos requeridos desde 84, transcrevo trecho da sentença em que isto é afirmado:

“[...] O Laudo Pericial mostra a demarcação dos lotes que deram causa à presente demanda, comprovam a posse exercida pela Requerida, haja vista que os referidos imóveis se encontrarem limpos e cercados, bem com picadas desde
1984
. [...]”
(id. 202912177).

Sobre os documentos não aceitos pelo juízo de primeiro grau e por este TJ, o entendimento também foi claro, no sentido de que, em relação a alguns deles, ocorreu a preclusão, e que, quanto à declaração, não se reconheceu a veracidade inquestionável, pois a parte embargante poderia elencar o declarante como testemunha para confirmar as declarações, mas não o fez:

“[...]
A respeito dos documentos apresentados no dia da audiência de instrução, não foram analisados na sentença.

Na oportunidade, o juiz da causa entendeu serem antigos, devendo ter sido apresentados com a inicial:

“[...] DA JUNTADA DE DOCUMENTOS DE ID. 122874173

Os requerentes às vésperas da audiência de instrução designada para o dia 11/07/2023 juntaram documentos referente à ação reivindicatória da “Fazenda Miranda”, ao qual foram impugnados pelos requeridos.

Pois bem. É cediço que as partes podem juntar aos autos documentos novos após a petição inicial e contestação, devendo a parte comprovar o motivo que o impediu de juntá-los anteriormente, conforme dicção do art. 435 do CPC, in verbis:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que são pretéritos e deveriam ser juntados na petição inicial e não o sendo, deveria ficar comprovado a sua impossibilidade em juntá-lo, considerando o decurso do tempo em que esta lide tramita, o que não ficou suficientemente demonstrado, conforme permissivo legal.

A sua admissão como prova vai de encontro com o princípio do contraditório e da não surpresa, o que levaria a nulidade desta decisão, motivo pelo qual declaro sua preclusão e consequente exclusão dos autos. [...]”.

De fato, observa-se que são pretéritos em grande parte e poderiam ter sido juntados não com a inicial especificamente, já que a matéria de usucapião for arguida em contestação, mas o poderiam em impugnação à contestação.

As contestações foram apresentadas em janeiro e fevereiro de 2011 (id. 202911716, p. 103; id. 202911718, p. 172, 303/346), enquanto que as impugnações foram protocoladas em fevereiro de 2011 (id. 202911724, p. 55 e p. 68) e abril de 2011 (id. 202911724, p. 87).

Ocorre que os documentos rechaçados na sentença, não analisados, foram juntados pela parte autora/apelante em 11/07/2023, mais de 12 (doze) anos depois de apresentadas as impugnações às contestações, momento que entendo inadequado.

Não se pode admitir a juntada de documentos após o momento adequado, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.”

A parte apelada poderia ter acesso aos documentos, de modo que a análise 12 anos depois de decorrido o prazo do momento adequado seria a beneficiar pela própria desídia.

Logo, deveriam ter sido acostados em momento oportuno, na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Os artigos 507 e 233 do CPC/2015 estabelecem:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nas lições de LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR, em obra de coordenadoria de FREDIE DIDIER JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, explica-se sobre a ocorrência da preclusão temporal e da extinção do direito de quem deveria praticar um ato e não o fez:

“A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual” (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 662/663).

O doutrinador THEOTONIO NEGRÃO ainda comenta que "‘Somente os fatos ainda não ocorridos até o último momento em que a parte poderia tê-los eficazmente arguido em primeiro grau de jurisdição, ou os de que a parte não tinha conhecimento é que podem ser suscitados em apelação ou durante o seu processamento. Inocorrendo qualquer exceção ou força maior, de se concluir pela inadmissibilidade de apreciação dos fatos novos arguidos, devendo-se julgar a matéria impugnada no recurso de acordo com o princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (RT 638/159 e Bol. AASP 1.622/21)" (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 36a ed., p. 600).

Assim, com fulcro no art. 435, parágrafo único, c/c art. 223 c/c art. 507, todos do CPC/2015, tal como feito na sentença, não se deve conhecer dos documentos juntados no dia da audiência de instrução.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇAO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE ESTABELECEU QUE O REGIME DE BENS QUE REGULA A UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE AS PARTES, É O DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. ESCRITURA DE PACTO ANTENUPCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PACTO ANTENUPCIAL . ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 43 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO DOCUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. Quanto à extemporaneidade da juntada aos autos do pacto antenupcial,
"a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15.3.2021, DJe 7.4.2021).
3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o pacto antenupcial por escritura pública, mesmo que não seguido pelo casamento, deve ser tido como um ato celebrado que deve ser aproveitado na sua eficácia como contrato de convivência, devendo, portanto, reger a união estável. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência orientadora do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.064.895/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Os documentos eram indispensáveis a impugnar a tese de usucapião, de modo que incabível sua juntada 12 anos depois do momento processual oportuno, a impugnação à contestação. E os produzidos posteriormente, de acordo que fossem produzidos, deveria ter sido juntados aos autos, não se podendo admitir a juntada conjunta em momento processual inadequado.

Cópias de processos judiciais não podem ser consideradas como documentos inacessíveis ou de não conhecimento, pois públicos. O mesmo em relação às fotografias. Conclui-se que, quando da impugnação à contestação, deveria a defesa do apelante buscar provas a refutar a usucapião, fazer o trabalho que estão fazendo agora. Aquele era o momento, já que contra eles corria a possibilidade de preclusão, agora reconhecida. Não há como se presumir desconhecimento de documentos antigos, e a regra do CPC não deve ser relativizada nestes casos.

O documento que deve ser analisado, pois realmente contemporâneo, é a declaração de Paulo Sérgio Orsi (id. 202909607-TJ).

Na apelação, o autor fala que é dito na “r. sentença embargada – de forma genérica e abstrata – que os documentos ‘são pretéritos’. O primeiro deles é a declaração firmada pelo Sr. Paulo Sérgio Orsi, vendedor da propriedade adquirida pelos coapelados JOÃO PEDRO RODOLPHO e NEUSA BERTONCIN RODOLPHO (ID 122874177).
A declaração sub lentes foi firmada por meio de escritura pública datada de 07 de julho de 2023
,
protocolada nos autos em 11 de julho de 2023
,
apenas 04 (quatro) dias corridos ou 02 (dois) dias úteis depois de lavrada
. Mesmo sem considerar a necessidade do documento ser enviado por correio aos apelantes, é evidentemente equivocada a declaração judicial de que se trataria de documento antigo, uma vez que lavrado apenas 02 (dois) dias úteis antes de sua juntada aos autos. Vejam Excelências que os apelantes haviam arrolado o Sr. Paulo Sérgio Orsi como sua testemunha, cabendo-lhe comparecer à audiência realizada em 11 de julho de 2023. Na tentativa de não precisar se deslocar para Chapada dos Guimarães/MT, fez lavrar a escritura em tela e a enviou aos apelantes, que imediatamente a juntaram aos autos.”

De fato, é documento contemporâneo ao protocolo, pois de 07/07/2023 e protocolado em 11/07/2023, 4 dias depois, mas não foi analisado na sentença, de modo que deve ser considerado, no decorrer deste voto.

[...]

Sobre a declaração de Paulo Sérgio Orsi, é unilateral, e se menciona autos judiciais ignorados por este juízo. Ademais, em audiência de instrução, o declarante não foi ouvido como testemunha da parte autora, a se preservar o direito de contradita, perguntas, esclarecimento, enfim. Deste modo, entendo que o documento por si só não é suficiente a afastar a usucapião.

Eis as ocorrências da audiência, em que se observa que a parte autora desiste de suas testemunhas:

“TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

E JULGAMENTO

Número do Processo: 0001493-11.2010.8.11.0024.

Espécie: [Esbulho/Turbação/Ameaça].

Parte Autora: Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira e outros (6).

Parte Ré: Ademir Ortiz de Goes e outros (8).

Data e horário: 11 de julho de 2023, às 13h30.

PRESENTES

Juiz: Dr. LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

Autor(a,s): VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA e outros (6)

Advogado(a,s) do Reclamante: ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO E OCTÁVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ NETO

Advogado(a,s) do Requerido: MONICA CABRAL SERAFINI, ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO ALMEIDA, MARCOS ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA, RICARDO BATISTA DAMÁSIO.

Réu(é,s): JOÃO PEDRO RODOLPHO, MARCO ANTONIO VIMERCATI, ADEMIR ORTIZ DE GOES E JOSÉ BENEDICTO SALAROLI.

Testemunhas: SÉRGIO CARDOSO, ANTÔNIO WILSON TAMBORLIN, GILMEI BANDEIRA, JÚNIOR CEZAR RIBEIRO, JUVENAL MAIA SANTOS, ANTONIO GABRIEL NETO.

OCORRÊNCIAS

A audiência foi realizada de forma presencial, sendo as partes e testemunhas ouvidas em mídia audiovisual. Os autores apresentaram pedido verbal de desistência da oitiva dos peritos. Foi dispensado o depoimento pessoal dos autores. A audiência iniciou com os depoimentos pessoais dos requeridos João Pedro Rodolpho, Marco Antonio Vimercati, Ademir Ortiz de Goes e José Benedicto Salaroli. Ato contínuo, foram ouvidas as testemunhas dos requeridos: Sérgio Cardoso, Antônio Wilson Tamborlin, Gilmei Bandeira, Júnior Cezar Ribeiro, Juvenal Maia Santos e Antônio Gabriel Neto.
Os autores desistiram da oitiva de suas testemunhas.
Houve conferência da documentação pessoal de todas as partes, testemunhas e advogados que participaram do ato. A ata foi assinada eletronicamente somente pelo magistrado conforme autoriza a Portaria n° 15/2020 da CGJ, considerando também o adiantado da hora e a existência de outras audiências designadas para a mesma data.

DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz proferido a seguinte decisão:

"Vistos, etc.

Homologo o pedido de desistência da oitiva dos peritos, do depoimento pessoal dos autores e das testemunhas da parte autora.

Considerando que a audiência foi pleiteada pelos requeridos visando comprovar a alegada usucapião, inverto a ordem das oitivas, iniciando pelo depoimento pessoal dos autores (objeto da dispensa, conforme determinação acima), seguido pelo depoimento dos requeridos. Posteriormente, tendo sido ouvidas as testemunhas dos requeridos seguida pelas testemunhas da parte autora.

Considerando o adiantado da hora e a extensa documentação constante dos autos, postergo a análise do pedido de id. 122874173 para o momento da sentença, quando a parte adversa poderá inclusive manifestar sobre a integralidade da documentação apresentada dos autos.

Declaro encerrada a instrução, devendo os autores serem intimados para apresentarem suas razões finais escritas, no prazo de 15 (quinze) dias sucessivos, após a juntada das mídias desta audiência. Transcorrido o prazo dos autores, os requeridos deverão ser intimados para a mesma finalidade no mesmo prazo.

Após, venham os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Thiago Albernaz Costa, foi lavrado o presente termo, que vai assinado eletronicamente pelo MM Juiz.”

Não se pode considerar como de pleno direito e incontroversa declaração apresentada unilateralmente, ainda mais quando de possível aferição judicial do declarado mediante audiência de instrução e a parte não permite ao juízo o ouvir.

[...]

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, tão apenas para se admitir a análise da declaração de Paulo Sérgio Orsi (id. 202909607-TJ), o que se fez neste voto, e se retificar a sentença no ponto que declara a nulidade do R-7/14.599 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT. Admito que a nulidade da matrícula seja reconhecida como matéria de defesa, mas consigno que a declaração em si deve ser perseguida em demanda apropriada.

Mantenho os ônus de sucumbência tal como delimitados na sentença.

É como voto.
”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Não entendo os presentes embargos como protelatórios, mas mero exercício do direito de recorrer, não sendo caso de aplicação de multa no momento.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024